Tribunal: TJDFT
Processo: 0751177-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751177-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBERDAN DINIZ VIEIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OBERDAN DINIZ VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 254271302 dos autos originários), que, dentre outros pontos apreciados, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID 78607404), o agravante afirma, em suma, que não possui recursos financeiros para custear as custas processuais sem comprometer o mínimo existencial. Assevera que suas despesas cotidianas absorvem quase a totalidade de sua renda líquida e que a decisão recorrida desconsiderou o elevado comprometimento financeiro mensal do agravante, afrontando diretamente o direito fundamental de acesso à justiça. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, por força do disposto no art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, cuidando-se de pedido de gratuidade da justiça indeferido na origem em decisão saneadora, o mérito controvérsia poderá vir a ser julgado e, a depender do resultado, a parte recorrente poderá vir a sofrer os efeitos da sucumbência. Ingressando no exame do outro requisito legal, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o Tema Repetitivo 1.178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade de justiça: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No caso concreto, o agravante sustenta que um salário líquido em torno de R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais) (ID 78607406) é insuficiente para o custeio de sua subsistência e, ao mesmo tempo, das despesas inerentes ao processo. Todavia, cumpre destacar que este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido, em âmbito local, que a percepção de renda familiar mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos é suficiente para assegurar a manutenção das necessidades básicas do núcleo familiar, abrangendo despesas com moradia, alimentação e serviços essenciais ao mínimo existencial. Contudo, não bastasse isso, os elementos de convicção coligidos aos autos apontam que o agravante possui condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais, que, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são consideradas módicas, não representando ônus relevante ou insuportável à parte requerente (vide TJDFT, Acórdão 2059332, 0731890-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 21/10/2025). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega não possuir capacidade financeira para suportar as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça requerida pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC. 4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) não implica automática concessão do benefício, devendo ser comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar. 5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que aufere renda familiar mensal de até cinco salários-mínimos. No caso, a agravante aufere remuneração bruta de R$ 13.010,75 e líquida de aproximadamente R$ 9.625,79, valor superior ao teto estabelecido pela aludida resolução, afastando a presunção de hipossuficiência. 6. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser analisada a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. O endividamento espontâneo não justifica a concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5o, inc. LXXIV; CPC: art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015082, 0713150-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1923763, 0725427-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024. (Acórdão 2060772, 0731719-16.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4 da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2057434, 0739811-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) (destacou-se) Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator